Tribunal: STF
Processo: MS 34948
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). APOSENTADORIA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME A ANISTIADOS. DECADÊNCIA. LEIS Nº 8.878/1994 E 9.784/1999.



    1.  Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (acórdãos TCU nºs 1.320/2016, 3.086/2016 e 228/2017, proferidos nos autos do processo nº 023.402-2011), que revisou de ofício o acórdão TCU nº 7.187/2011, em razão do reconhecimento de inconstitucionalidade na transposição do regime jurídico de anistiados.



    2.  As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedente: RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado sob o regime de repercussão geral.



    3. Segurança denegada. Liminar revogada, prejudicado o Agravo da União. Resguardado o direito da impetrante à percepção de seus proventos, até que sejam ultimadas as medidas administrativas para o reenquadramento.